Tribunal: TJSP
Processo: 1075380-47.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PENSIONISTA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL FAZENDÁRIA. DESCABIMENTO.
1. Requerente é titular de benefício previdenciário perante a Fazenda Estadual e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais. Portadora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PENSIONISTA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL FAZENDÁRIA. DESCABIMENTO.
1. Requerente é titular de benefício previdenciário perante a Fazenda Estadual e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais. Portadora de Neoplasia Maligna de Estômago.
2. Pretensão de declaração de inexigibilidade de imposto de renda retido na fonte incidente sobre os proventos de sua pensão, tendo em vista que tal moléstia foi atestada por Médico Especialista quanto à existência da referida enfermidade.
3. Alegação de falta de interesse de agir não caracterizada. Respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não se pode impor que a parte primeiro receba a negativa administrativa, para, então, se socorrer ao judiciário.
4. Do cotejo da documentação médica acostada aos autos, constata-se ser a parte autora acometida por doença grave, especificamente a prevista na CID 10 – C16 – Neoplasia Maligna de Estômago, moléstia descrita expressamente no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88, acima transcrita, como autorizadora da benesse fiscal pretendida. Preliminar rejeitada. Precedentes deste Eg. Tribunal.
Decisão mantida. Recursos voluntários e oficial desprovidos.